Tribunal: TJES
Processo: 5003645-24.2021.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003645-24.2021.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUCAS SAMPAIO COITINHO
PARTE RE: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de confirmar a sentença, em reexame obrigatório, que concedeu a segurança postulada e, com isso, assegurar o direito de o impetrante efetuar a matrícula no último período do curso de Administração da FACELI.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003645-24.2021.8.08.0030

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES: LUCAS SAMPAIO COITINHO E FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FACELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em razão da sentença de ID 2828749, proferida pelo MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, que, nos autos de “Mandado de Segurança” impetrado por Lucas Sampaio Coitinho em desfavor do Diretor da FACELI – Fundação Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares, concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que efetive “imediatamente a rematrícula do(a) impetrante no curso pleiteado, e respectivas disciplinas/atividades, sob pena de multa diária e pessoal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão”.

Em sua peça vestibular o Impetrante afirma que é aluno do 7º período do Curso de Administração da FACELI e que no 2º semestre de 2021 concluiria a graduação.

Alega, contudo, que perdeu o prazo de rematrícula e foi sumariamente desligado da instituição de ensino por abandono do curso.

Neste sentido protocolou o requerimento administrativo nº 158 com pedido de rematrícula extemporânea, todavia o pedido foi negado, razão pela qual impetrou o presente mandamus.

O MM Juiz de piso assim afirmou em sua sentença:

“[...] não há qualquer prejuízo na renovação da matrícula do impetrante, embora extemporâneo, foi feito no momento em que o mundo lida com a pandemia da Covid-19, o que provoca considerável alteração das relações sociais.

Reitero que indeferir a renovação da matrícula do impetrante, que, por mérito, obteve a vaga do curso de administração (já tendo cursado 7 períodos), por causa do lapso temporal inexpressivo, mostra totalmente desproporcional. Basicamente a negativa da instituição não atende à proporcionalidade em sentido estrito, já que a intensidade da restrição imposta (o prejuízo advindo desse ato) demasiadamente é superior ao direito fundamental à educação, que, no fim, também deve ser perseguido pela FACELI.”

Destaco que esse entendimento encontra eco na jurisprudência pátria, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR - FREQUÊNCIA REGULAR NO CURSO - RENOVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MATRÍCULA - RAZOABILIDADE - LIMINAR DEFERIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA. - Em que pese a competência das instituições de ensino superior para estabelecerem normas, fixando as formas de acesso e permanência de alunos em seus quadros discentes, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. - As normas dessas instituições devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros. - Deve-se prestigiar a teoria do fato consolidado na hipótese em que concluído o semestre letivo em razão de ordem judicial favorável, não se revelando razoável a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a consequente produção de danos acadêmicos ao aluno impetrante. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0480.12.013591-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2017, publicação da súmula em 20/06/2017)

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ENSINO SUPERIOR - ALUNO - MATRÍCULA - PERDA DO PRAZO ESTIPULADO NO CALENDÁRIO ESCOLAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - PRAZO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 1- Remessa oficial em face de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança postulada na inicial para determinar ao Diretor Geral da Faculdade de Imperatriz - FACIMP que adote as providências necessárias à renovação da matrícula da impetrante no período pretendido, ainda que fora do prazo previsto no calendário escolar. 2- A Orientação Jurisprudencial desta Corte assentou que, não havendo situação de inadimplência, deve ser procedida a matrícula do aluno, não sendo possível apresentar como óbice o transcurso do prazo previsto no calendário escolar para a realização do ato. Cuida-se, aqui, de proteger o direito fundamental à educação. 3- No caso, embora seja dado às universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o calendário do ano letivo e o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da rematrícula do aluno exclusivamente por razões burocráticas, afigura-se ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos advindos desse ato. 4- Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1ª R. - Proc. 00092618520144013701 - Relª Juíza Daniele Maranhão Costa - J. 14.09.2016).

Além disso, na hipótese concreta que ora se apresenta, o Impetrante está no último período do curso, já apresentou TCC (trabalho de conclusão de curso) e não possui matéria curricular pendente.

Desta forma, não se revela razoável nem proporcional impedir o Impetrante de finalizar seu curso de graduação por conta da perda do prazo de rematrícula no último período da faculdade.

Assim, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado sentenciante, não havendo motivos para reforma da r. sentença.

Face o exposto, na forma do art. 496, caput, do CPC/15,
CONFIRMO
a sentença de ID 2828749.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNO. REMATRÍCULA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Diretor Geral da FACELI que adote as providências necessárias à renovação da matrícula do Impetrante no último período do Curso de Administração, ainda que fora do prazo previsto no calendário escolar. 2. Não havendo situação de inadimplência, deve ser procedida a rematrícula do aluno, não sendo possível apresentar como óbice o transcurso do prazo previsto no calendário escolar para a realização do ato, pois deve-se privilegiar o direito fundamental à educação nesta hipótese. 3. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.